Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-85.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015051-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO P
ENAL – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO
DE
2/5 (DOIS QUINTOS)
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTE A REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – INACLHIMENTO
–
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
COMPROVADA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

A
fração correta para computo de progressão
de regime de pena
é de 3/5 (
três quintos
),
quando ficar comprovada a
reincidência específica do agravante na prática dos delitos de natureza gravíssima, considerados pela norma especial, como hediondos
.

Recurso
des
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
manejado p
or

Sandro Teixeira dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que
no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0014388-70.2010.8.11.0002
, indeferi
u
o pedido
de
aplica
ção d
a
fração única
de
2
/5 (
dois
quinto
s
)
aos crimes hediondos,
para fins de progressão de regime.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
137298692
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
que seja imposta fração única,
de
2/5 (dois quintos
)
,

sobre
as condena
ções por crimes hediondos
dada a

i
nexistência de reincidência específica

na prática de
crime hediondo.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
137298698
,
o
agravad
o
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (ID
137298699
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID 137890175,
opinou pelo
desprovimento deste recurso,
“pois diante do que se verifica na decisão agravada e no contexto dos autos, o agravante é reincidente em crime hediondo, o que torna a aplicação do computo do benefício em sede de progressão regimental, mais rigoroso, ante o objetivo da norma penal e a efetiva ressocialização do apenado
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
que o
agrava
nte

foi condenad
o
ao cumprimento das seguintes penas:

a. GEP oriunda dos autos de n. 62/2009, condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, ocorrido na data de 21.10.2006, com prisão noticiada em 04.08.2009 e
trânsito em julgado em 08.09.2010
;

b. GEP oriunda dos autos de n. 5325-94.2005.811.0002, condenado à pena de 04 (quatro) anos e 09
( nove
) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, ocorrido na data de 29.05.2005, com prisão noticiada em 29.05.2005 e trânsito em julgado em 05.06.2006;

c. GEP oriunda dos autos de n. 164-35.2007.811.0002, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (
seis )
meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, ocorrido na data de 16.12.2006, com prisão noticiada em 29.05.2005 e trânsito em julgado em 05.06.2006;

d. GEP oriunda dos autos de n. 6564-31.2008.811.0002, condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (
seis )
meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº10.826/03, ocorrido na data de 23.09.2008, com prisão noticiada em 23.09.2008 e trânsito em julgado em 04.06.2009.

e. GEP oriunda dos autos de n. 6580-09.2013.811.0002, condenado à pena de 17 (
dezesset
anos e 06
( seis
) meses de reclusão, pela prática do crime de
homicídio qualificado
,
ocorrido na data de 29.09.2012
, com prisão noticiada em 08.01.2015
e trânsito em julgado em 03.05.2016.

f. GEP oriunda dos autos de n. 9247-02.2012.811.0002, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime
de homicídio qualificado
,
ocorrido na data de 06.04.2012
, com prisão noticiada em 11.12.2014 e trânsito em julgado em 26.09.2016.

g. GEP oriunda dos autos de n. 24601-67.2012.811.0002, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do
crime de homicídio qualificado
,
ocorrido na data de 15.08.2012
, com prisão noticiada em 22.10.2015 e trânsito em julgado em 11.09.2017;

(ID 137298694, p. 3)
.

Destacamos

Não obstante o agravante
sustente qu
e era primário
n
a prática
de crimes de natureza hedionda
, quando perpetrou
os delitos
apurados nos autos das
Ações Penais n.
6580-09.2013.811.0002
(29.8.2012)
, 9247-02.2012.811.0002
(6.4.2012)
e 24601-67.2012.811.0002
(15.8.2012)
, situação que
atrairia a aplicação da fração de
2/5
(dois quintos)
para a progressão de regime, verifica-se que tal
alegação
não condiz com a realidade.

Isso porque, infere-se
destes autos
que o primeiro crime hediondo perpetrado pelo agravante é o correspondente ao homicídio qualificado apurado
nos autos da
Ação Penal n.
62/2009,
perpetrado

em
21
de outubro de
2006,
cuj
a
sentença

transitou

em julgado
em
8
de setembro de
2010
.

De modo que, considerando que os demais crimes de natureza hedionda ocorreram todos no ano de 2012,
ou seja, mais de um ano após o agravante ser condenado definitivamente
,
por delito hediondo,
portanto, após o trânsito em julgado ocorrido em 8 de setembro de 2010, não há que se falar em primariedade do agravante, posto que
é patente a existência de reincidência específica
em crime de natureza hedionda
e a necessidade de fixação da fração para a progressão de regime referente aos crimes constantes
n
os au
tos das Ações Penais
n. 6580-09.2013.811.0002, 9247- 02.2012.811.0002 e 24601-67.2012.811.0002, em 3/5 (três quintos).

Ademais, consoante
foi asseverado
pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões
recursais
:

[...]

Dessa forma, seguindo uma linha lógica, percebe-se que a aplicação da fração de 1/6 ao crime da GEP nº 0008472-89.2009.8.11.0002 se dá tão somente em função de uma lacuna legislativa acerca da fração estabelecida para a progressão de regime, mas em nada retira a intrínseca natureza hedionda do crime de homicídio qualificado praticado pelo recuperando.

Destarte, não há como conceber que, ao praticar os demais delitos de homicídio qualificado das ações penais nº 6580-09.2013.811.0002, 9247-02.2012.811.0002 e 24601-67.2012.811.0002, respectivamente em 29/09/2012, 06/04/2012 e 12/08/2012, o apenado era “primário” em crimes hediondos.

Indubitavelmente, a conduta do penitente se reveste de reincidência específica, uma vez que todos os três crimes supracitados foram praticados quando o penitente já ostentava sentença condenatória transitada em julgado (08/09/2010) por crime hediondo referente à AP nº 0008472-89.2009.8.11.0002, motivo pelo qual se faz necessária a aplicação da fração de 3/5 para a progressão regimental em relação às
APs
nº 6580- 09.2013.811.0002, 9247-02.2012.811.0002 e 24601-67.2012.811.0002
. [...]
(ID 137298698, p. 5/6).
Negrito no original

Logo, resta claro
que
,

a fração correta para computo de progressão
de regime de pena
é de 3/5 (
três quintos
), ante a reincidência específica do agravante na prática dos delitos de natureza gravíssima, considerados pela norma especial, como hediondos
.

Posto isso
,
em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto p
or
Sandro Teixeira dos Santos
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022